Tribunal: TJSP
Processo: 2129567-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129567-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante SAMYRA CURY
PEREIRA, é agravado FUNDACAO DOM DAVID.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129567-89.2019.8.26.0000 -Voto no 41988
2
Agravo de Instrumento no 2129567-89.2019.8.26.0000
Agravante: Samyra Cury Pereira
Agravado: Fundação Dom David
Comarca: Santos
Voto no 41988
Ementa: Penhora on line de valores. Alegação de
impenhorabilidade. Decisão agravada que considerou que a conta
poupança estaria sendo utilizada como conta corrente. Não
verificada a descaracterização da conta poupança no caso
concreto.
Impenhorabilidade
reconhecida.
Justiça
gratuita
concedida apenas para a interposição do presente recurso. Recurso
provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio pretendido, e
determinou que a coexecutada comprovasse, no prazo de cinco dias,
que os aportes de 14 e 15/05/2019 (R$ 200,00 e R$ 436,00) teriam
como origem o pagamento de honorários advocatícios (fls. 11/12).
A agravante postula, preliminarmente, a concessão
da justiça gratuita, destacando que não tem ganhos suficientes para
custear o processo sem grave prejuízo de seu sustento e de sua
família. Ressaltou que paga aluguel e mantém um filho de oito anos.
No mais, assevera que houve bloqueio ilegal sobre
sua conta poupança, sob o fundamento de que, em razão dos saques
constantes feitos pela executada, a conta teria perdido sua aura
protetiva e estaria sujeita à penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129567-89.2019.8.26.0000 -Voto no 41988
3
Entende que esta exceção mencionada pelo d. Juízo
não se encontra no Código de Processo Civil, e que o juiz "resolveu
legislar por sua própria conta e criar um código de EXCEÇÃO que
apenas é aplicado em sua vara" (fls. 03).
"A agravante é advogada graças a SEUS
ESFORÇOS e todo os honorários que recebe, deposita nesta conta,
para que utilize os recursos nas NECESSIDADES DE SEU FILHO
E DE SUA FAMÍLIA" (fls. 03).
O recurso foi processado com as formalidades
legais, com parcial efeito suspensivo para obstar o desbloqueio e
levantamento de valores.
Contraminuta às fls. 22/26.
É o relatório.
Inicialmente, com relação à justiça gratuita, o
Código de Processo Civil disciplinou a matéria nos artigos 98 e
seguintes, merecendo destaque os seguintes dispositivos:
"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode
ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129567-89.2019.8.26.0000 -Voto no 41988
4
exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do
requerente por advogado particular não impede a concessão de
gratuidade da justiça. Art. 100. Deferido o pedido, a parte
contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica,
nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente
ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser
apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio
processo, sem suspensão de seu curso".
Diante deste regramento tem-se que a declaração
de pobreza apresentada por pessoa natural goza de presunção juris
tantum de veracidade.
Observe-se que a prova de pobreza é feita com a
afirmação do interessado, sujeitando-se, é claro, à competente
impugnação da parte contrária.
Na espécie, inexistem elementos no presente
agravo de instrumento que infirmem a alegação de insuficiência de
recursos financeiros para arcar com as custas do processo.
Todavia, como o processo original é físico, não há
como promover consulta aos autos para verificar se a questão já foi
objeto de análise em primeiro grau.
Assim, para evitar eventual supressão de instância,
concede-se à agravante a gratuidade de justiça apenas com relação à
interposição do presente recurso.
No tocante à questão de fundo, tem-se que, às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129567-89.2019.8.26.0000 -Voto no 41988
5
09, foi juntada cópia do extrato da "poupança ouro", do Banco do
Brasil, verificando-se que houve o bloqueio judicial da quantia de
R$ 375,14.
Saliente-se que o artigo 833, inciso X, do CPC,
dispõe que é impenhorável:
"X - a quantia depositada em caderneta de
poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;".
Constou da r. Decisão agravada que a referida regra
não seria absoluta e deve ser interpretada de forma finalística, "pois
o legislador quis preservar o montante angariado pela pessoa ao
longo do tempo com o propósito de poupar, e não criar um
subterfúgio formal a servir como abrigo de valor que poderia saldar
obrigações perante terceiros" (fls. 10).
Assim, considerou-se que conta poupança utilizada
como conta corrente não receberia a proteção da impenhorabilidade,
e que, no caso concreto, o extrato apresentado demonstraria a
realização de dez resgates automáticos durante o mês de maio, o que
afastaria a natureza de conta poupança.
Data maxima venia, a r. Decisão deve ser
reformada.
O extrato bancário apresentado nos autos revela
que se trata de quantia depositada em conta poupança, não se
cuidando de conta corrente.
A realização de resgates de valores da conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129567-89.2019.8.26.0000 -Voto no 41988
6
poupança não descaracteriza sua natureza, não sendo possível
considerar que se trataria de uma conta corrente.
Não há, pois, amparo legal para afastar a
impenhorabilidade dos montantes ali depositados até o limite legal
de 40 salários mínimos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para
determinar o desbloqueio do importe de R$ 375,59, diante do
reconhecimento de sua impenhorabilidade, com as observações da
fundamentação no tocante à concessão da gratuidade à agravante.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator